Tribunal: CARF
Processo: 10830.017510/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar - LC no 105, de 10 de janeiro de 2001, permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. A Constitucionalidade da LC 105/2001 foi reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543­B da Lei 5.869/73).
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA.
O STF já se pronunciou (REsp n° 601314/SP) que a aplicação de lei complementar sobre sigilo bancário não ofende o direito ao sigilo, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação hábil e idônea.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei. Nesse contexto, não cabe a órgão de julgamento administrativo apreciar arguição de sua legalidade.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
A presunção, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF n° 26).
MULTA ISOLADA. MULTA OFICIO. CONCOMITÂNCIA. SUMULA 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017510/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
LEGAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar - LC no 105, de 10 de janeiro de 2001, permite a quebra
do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. A Constitucionalidade da LC 105/2001 foi
reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B
da Lei 5.869/73).
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA.
O STF já se pronunciou (REsp n° 601314/SP) que a aplicação de lei
complementar sobre sigilo bancário não ofende o direito ao sigilo, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE.
SÚMULA CARF n° 26.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na
qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do
contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida
apresentação de documentação hábil e idônea.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte
desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em lei. Nesse
contexto, não cabe a órgão de julgamento administrativo apreciar arguição de
sua legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017510/2010-87
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência
e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
A presunção, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada” (Súmula CARF n° 26).
MULTA ISOLADA. MULTA OFICIO. CONCOMITÂNCIA. SUMULA 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E
MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se
referir à mesma matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com a
exclusão dos lançamentos realizados a titulo de multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-105.538, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do redator
designado (fls. 1295/1315), para:
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

I.- reduzir o IRPJ devido para, R$ 5.025,08; a CSLL para R$ 3.015,05; o PIS para R$
555,62 e a COFINS para R$ 2.564,38, acrescidos de penalidade de 75% e encargos
moratórios;
II.- reduzir as penalidades isoladas do IRPJ e da CSLL para, respectivamente, R$
20.312,26 e R$ 11.476,58, com encargos de mora a partir do vencimento dos
correspondentes lançamentos de ofício.
Versam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 51.667,18 (fls. 4); da CSLL, R$ 30.626,12 (fls. 9); da Cofins, R$ 25.861,99 (fls. 19)
e do PIS, R$ 5.614,73 (fls. 21), atinentes ao ano calendário de 2006, acrescidas de penalidade de
75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual.
Além dos tributos antes mencionados foi imposta a penalidade isolada sobre
valores do IRPJ foi imposta a penalidade isolada, R$ 22.662,61, por falta de recolhimento de
estimativas mensais sobre a receita bruta e acréscimos de ofício, e, relativamente a CSLL, foi
formalizada autuação fiscal sob o mesmo fundamento, R$ 12.398,28, fls. 13.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal de fls. 24/34, o fundamentaram as
exações créditos/depósitos bancários para os quais intimado, o sujeito passivo não teria logrado
lhes comprovar as origens.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de impugnação alegou em preliminar, nulidade da aplicação da Lei
Complementar no 105/2001.
No mérito assim se defendeu, em síntese:
a) seria indevida a exigência de tributos com base em operações financeiras dada
a incerteza de suas bases cálculo;
b) a vasta documentação apresentada à auditoria demonstraria a ocorrências das
origens dos créditos, demonstrados 485 itens de 643 e demais na impugnação;
c) a título de comprovação são apresentados em sede impugnatória novos
documentos para, por amostragem, testificarem que todos os valores possuem
origem certa, devidamente contabilizados, conforme listados às fls. 289/291;
d) não teria sido considerado o prejuízo líquido da impugnante, R$ 2.664.170,05,
o qual supera em muito os créditos/depósitos de origem tidas como não
comprovadas;
e) discorda da penalidade e encargos moratórios, ao amparo de artigo 151, III, do
CTN, dado que, não encerrado o processo administrativo, não há que se falar
em validade da exigência do tributo.
f) não deve prevalecer a concomitância da penalidade de ofício e penalidade
isolada com fundamento no Acórdão aposto no Recurso Voluntário 143.938,
do extinto Conselho de Contribuintes, ementa reproduzida às fls. 294. As
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

hipóteses previstas para ambas são diferentes e excludentes. Caso contrário
estaria configurada a dupla penalização pelo mesmo fato.
DA DILIGÊNCIA
Ante a documentação acostada aos autos em sede impugnatória, fls. 307/1154, o
processo foi baixado em diligência, fls. 1219, com o objetivo de:
Na prevalência da verdade material baixo o processo em diligência para que a
fiscalização certifique que os valores reportados às fls. 289/291 da peça impugnatória se
encontram registrados nos Livros Diário e respectivas folhas, como alegado pelo sujeito
passivo. Os valores comprovadamente escriturados, por seu somatório mensal e
trimestral, devem ser excluídos das bases de incidência originalmente lançadas dos
tributos ora litigados, conforme fls. 48/51.
O extenso Relatório de Diligência de fls. 1220/1269, concluiu, em síntese, que dos
valores originalmente lançados como créditos/depósitos bancários sem origem identificada, deve
remanescer o montante de R$ 85.479,39, como créditos sem identificação de origem, fls. 1266.
Concluiu, ainda, o mesmo relatório, que, na apuração do IRPJ e da CSLL deve ser
considerado o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL, R$ 37.621,52, declarados
pelo contribuinte.
Igualmente, devem ser reduzidas, mensalmente, as bases imponíveis doo PIS e da
COFINS, conforme demonstrativo de fls. 1267/1268 e, por via de consequência, das penalidades
isoladas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 20.3.2019 (cópia de Aviso de Recebimento - AR,
de fl. 1320), apresentou seu recurso voluntário em 16.4.2019 (fls. 1372/1397).
Em sede de preliminar defendeu a nulidade e a improcedência do lançamento por
utilizar-se, desde o seu primórdio, de informações de operações financeiras resguardadas pelo
sigilo fiscal (provas ilícitas), e que somente a partir delas é que se perquiriu o presente auto, não
culminando com a busca da forma legal dos dados necessários.
DO MÉRITO
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS
Segundo a Recorrente a “suposta missão de receitas” sequer teria sido objeto de
qualquer menção na decisão recorrida, o que no seu entendimento fulminaria “o restante dos
valores ainda tidos por devidos após a baixa em diligência”.
Sustentou ter apresentado relatório e planilha detalhando os valores depositados e
as pertinentes ocorrências, que após inúmeras diligências e até mesmo insistência somente
alguns teriam sido "acatados" pela fiscalização. Sendo certo que todos foram oferecidos à
tributação. E, mesmo assim resultou a suposta infração por “omissão de receitas”:
Entretanto, com fundamento nos extratos bancários apresentados diretamente pela
fiscalização sem autorização prévia do Poder Judiciário, resultou a suposta infração por
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

“omissão de receitas”, uma vez que o Sr. AFRB entendeu que não foram demonstradas
a totalidade da origem dos depósitos (exigência de 157 itens do total de 643 itens
solicitados).
Nesse caminhar, sustentou a Recorrente que a fragilidade do lançamento estaria
também evidenciada quando na realização da diligência a exigência foi reduzida para 28,8% (de
R$148.830,91 para R$ 42.945,97).
Asseverou que as demais documentações, idênticas àquelas consideradas apenas
na Diligência, também devem ser devidamente analisadas e acatadas, vez que seguem o mesmo
padrão de comprovação.
Aduziu que a alegação fictícia de “omissão de receitas” não deveria ser
considerada porque teriam se originado da malsinada prova ilícita (quebra de sigilo bancário).
A partir de ementas de acórdão exarados pelo e. CARF defendeu que para
configurar “omissão de receita”, não basta a mera e simples alegação, ou seja, simples indícios e
presunções não prestam para amparar exigência de tributos diversos;
Em segundo plano, é certo que para que fique configurada a sempre referida "omissão
de receita", não basta a mera e simples alegação; necessário, sob pena de aniquilar o
lançamento, comprovar por todos os meios de prova permitidos, que aqueles indícios
são fortes o suficiente para assegurara a ocorrência do lançamento.
Para a Recorrente os fatos que foram baseadas as imputações não se sustentam
isoladamente, porque somente foram demonstrados, pelos agentes fiscais, depósitos em extratos
bancários. E tais ocorrências também podem ter sido originadas de diversos fatos que não sejam
a concreta existência de receitas. Cita doutrina. E conclui:
Desta forma, percebe-se que meros depósitos em conta corrente não podem ser, aqui
neste caso, capazes de configurar omissão de receita, ainda mais pela autuação por
presunção e indício.
Indício, para se tornar presunção válida, necessita obrigatoriamente de uma prova que o
consubstancie, o que no caso em pauta, não aconteceu. Cita jurisprudência.
Assim, prossegue a Recorrente, a presente autuação de omissão de receita não
deve prevalecer, “a uma I) porque não foi realizada uma gama de provas que legitimassem a
manutenção da presunção embasando a dita omissão de receita, a duas II) em razão do
contribuinte apresentar, dar explicações e comprovar a escrituração contábil dos valores dos
extratos”.
Defendeu o princípio da verdade material pra que se dê às provas, colacionadas na
impugnação, o peso e a veracidade comprobatória dos fatos alegados (acatar alegações, tabelas,
documentos), e se caso necessário determinar a prova pericial.
Asseverou que não comprovou-se fraude ou simulação nos atos da Recorrente,
sendo certo que a má-fé não se presume, tanto que a multa de ofício aplicada foi o percentual de
75%.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Apresentou uma tabela que conteria os itens exigidos após diligência, onde
restaria comprovada a sua escrituração (oferecidos à tributação), pedindo que seja acatada com a
consequente exclusão da exigência em comento.
Afirmou que “o somatório do Anexo 2 (“depósitos cuja origem na foi
comprovada”, fis. 46/49) possui erro de calculo, sendo o correto o montante de R$ 340.074,86,
fato este que impõe a iliquidez das bases de cálculo da tributação”. Ainda com relação ao Anexo
2, a Recorrente apresentou a comprovação do item 284, conforme petição de fls. 02/142 (juntada
no Anexo I), mas este consta nos "depósitos cuja origem na foi comprovada", o que evidencia a
incerteza dos valores mencionados.
E ainda a título de comprovação, a Recorrente apresentou na Impugnação nova
documentação (nos mesmos moldes apresentados no MPF. capa do item e documentos)
para a comprovação por amostragem de que todos os valores possuem origem certa.
Ademais, os valores dos extratos tratam-se de simples transferências de contas da
própria Recorrente, ou seja, já foram contabilizadas pela empresa e agora são
novamente tributadas no Auto (BITRIBUTAÇÃO)
Esses valores ora utilizados no Auto como base de cálculo já foram devidamente
contabilizados pela empresa (apresentados Livros Diário e Razão, e em meio
magnético) e portanto já oferecido à tributação.
Ao final deste item foi categórico e afirmou ser “absolutamente impertinente a
exigência fiscal ora objetada, fulcrada em meras presunções e indícios de “omissão de receitas”
(obtidos pela quebra de sigilo), vez que conforme alegações e documentos não há que se falar em
falta de demonstração das origens, ainda mais pela presunção (suficiente para se ter todos os
itens como demonstrados)”.
DA
INDEVIDA
EXIGÊNCIA
DE
TRIBUTOS
COM
BASE
EM
INFORMAÇÕES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – BASE DE CÁLCULO INCERTA
Neste ponto voltou a defender que o lançamento fora efetuado em meros indícios,
“que o registro a crédito, ou depósito, em conta bancária, bem como informações financeiras não
se constituem em presunção de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de
qualquer natureza”.
Que a “simples informação de operações financeiras (frise-se, obtidas sem
qualquer ordem judicial) por extrato bancário não pode ser caracterizador do montante tributável,
vez que não se configura em sua totalidade como valor da operação ou mercadoria e serviço”.
Asseverou que Lei Complementar n° 105/2001 “proíbe o fornecimento de
qualquer outra informação além dos valores globais movimentados, sendo pertinente ao Sr.
Agente Fiscal fazer a correlação para que se possa chegar a algo, e não simplesmente somar o
montante das informações e tributar direto (e frise-se estar errada a somatória)”. Restando certo
que, no caso não houve demonstração ou comprovação a fundamentar a omissão de receitas.
Segundo a Recorrente o levantamento do sigilo das operações financeiras não
pode ser tomado como base de cálculo e, no presente auto de infração, sequer existe a distinção
das informações financeiras colhidas (frise-se ilegal), não distinguem o que pode e deve ser
tributado ou não, em perfeito desrespeito ao art. 142 do CTN.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Defendeu, com base na jurisprudência do e. CARF, “a impossibilidade de se
conferir vínculo do crédito constante do extrato bancário (ou de seu suposto consectario na
forma imaginada pelo fisco) com o conceito de renda, consubstanciada na falta de identidade
entre cada depósito (ou lançamento a crédito bancário) com o fato representativo de omissão de
receita”.
Para a Recorrente “a disposição contida no art. 43 do CTN, enfim, não aceita
outros entendimentos, devendo, dessa forma, a fiscalização comprovar efetivamente o
rendimento auferido pelo Autuado, destacando, para tanto, a origem do capital, a relação entre
cada egresso e seu respectivo ingresso; e, logicamente, o montante exato do rendimento”.
Logo, pelos vícios contidos na apuração do montante tributável, não servem as
informações financeiras colhidas de forma ilegal como base de cálculo, vez que aquelas
não guardam relação com o conceito de operação ou qualquer elemento ensejador da
incidência dos tributos.
DOS DEPÓSITOS GLOSADOS
Sustentou que os extratos não poderiam ser simplesmente glosadas porque não
comprovada a efetividade dos depósitos, sem alegar, ao menos, qualquer indício de fraude ou
simulação, mesmo porque qualquer dívida, não importando o valor, pode ser quitada
simplesmente com o dinheiro em caixa, cheque de terceiros, e demais modos existentes.
Como demonstrar, como quis o agente fiscal, a quitação de um duplicata se foi paga
mediante dinheiro em caixa, e o credor deu recibo em seu verso? Deveras impossível,
porque se trata de prova negativa (ou diabólica).
Algumas das despesas glosadas, sim, tiveram seus pagamentos através de cheques. E
estes documentos (extratos bancários) estão todos anexados à presente, visto não haver
outro jeito de comprovar a “efetividade dos pagamentos”, como almejado
arbitrariamente pela fiscalização.
Para a Recorrente não obstante a presunção de veracidade dos atos
administrativos, deverão eles ser fundamentados em provas que caracterizam a ocorrência do
fato, e na sua ausência não pode se entender pela sua ocorrência, uma vez que as provas é que
tornam os fatos como jurídicos.
Assim, a recorrente defendeu as provas colacionadas notas fiscais, faturas e/ou
duplicatas anexas, tabela, pois sedimentados - tanto a sua ocorrência como a efetividade dos
pagamentos - pelos documentos ora acostados e outros já acatados pela Fiscalização (485 de
643).
Frise-se que não houve o tempo hábil para a demonstração durante o MPF, em que pese
o pedido de prazo, e que agora são demonstrados de uma vez por todas - o que pede
sejam desde já acatados.
Sustentou que a glosa arbitraria, porque não demonstrado a origem dos
pagamentos, seria abuso de poder e macula a exigência fiscal desde seu princípio.
A vasta documentação apresentada pela Impugnação durante o MPF demonstra
exatamente o ocorrência das origens dos créditos, e sendo certo que o Auto foi realizado
por presunção pode-se também afirmar que todas as exigências possuem a mesma
origem (demonstrado 485 itens de 643. e demais nesta defesa).
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Superada a alegação acima, consequentemente deverá a exigência fiscal ser
cancelada nesta parte, porque comprovada, através de documentação idônea, a efetiva origem
dos depósitos.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
Defendeu a Recorrente que não seria cabível a aplicação de multa de ofício e de
juros de mora no caso presente, haja vista que até o momento não foi comprovada a existência de
qualquer exação a ser paga.
Isso porque enquanto não encerradas todas as fases do processo administrativo
(lançamento definitivo), não há que se falar na validade da exigência da contribuição,
eis que ainda não proferida decisão final em processo regular - art. 201 do Código
Tributário Nacional.
Assim, para a Recorrente, sem qualquer decisão definitiva que considere a
exigência da contribuição válida, não há que se falar em multa ou juros, principalmente quando a
impugnação ofertada - reiterando o acima exposto - também suspende a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, do CTN). Cita ementa de acórdão do antigo E. Conselho de
Contribuintes1.
Asseverou que, nessa fase, não sustenta a imposição de qualquer penalidade,
notadamente porque há apenas uma suposição de infração cometida, cuja decisão final
dependerá, ainda, de pronunciamento jurisdicional. Logo, nada ainda é devido pelo contribuinte,
muito menos multa e juros.
Desta forma, pacificado o entendimento pelo qual a inexistência de decisão final em
processo regular afasta a imposição de multa de mora, é a presente para requerer
preliminarmente o cancelamento da multa e dos juros aplicados.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COEXISTÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA E
ISOLADA
Neste ponto defendeu, citando jurisprudência administrativa) a impossibilidade da
aplicação da multa moratória cumulada com a multa isolada, pelo simples fato de que se trata de
dupla penalidade para uma mesma infração, o que seria totalmente ilegal,
MULTA ISOLADA. A multa isolada não pode ser exigida em concomitância com a
multa de ofício, pois repugna ao direito a imposição .de dupla penalidade para uma
mesma infração.
Citou trechos do voto vencido exarado no recorrido acórdão justificado pelo
princípio da consumação para a redução da multa isolada e que seria o entendimento do e.
CARF. Em que pese, o voto vencido não espelhar exatamente a dupla penalização sobre um
mesmo fato, ou seja, o non bis in idem, mas reconhece que a multa de ofício como aplicada não
pode prevalecer.

1 Processo n° 10680.010350/92-68; Recurso n° RP/301-0.475 e RD/301-0.214; Recte.: Fazenda Nacional; Sujeito
Passivo: Cone-sul Ind. Com. Importação e Exp. Ltda.; Recda.: Primeira Câmara do 3o CC; Acórdão n° CSRF/03-
02.782; Edison P. Rodrigues, Presidente - DOU 1 n° 156-E, p. 6. 16.08.99.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Asseverou que a impossibilidade de coexistência da multa moratória e da multa
isolada já teria sido até mesmo sumulada pelo CARF, por meio da SUMULA 105.
Logo, não há razão para a coexistência da multa moratória e da multa isolada no
presente caso, sob pena de caracterizar dupla penalidade sobre a mesma infração e,
assim, violar o princípio do non bis in idem, bem como o entendimento jurisprudencial
a este respeito.
Desta forma, requer desde já sejam excluídas a multas isoladas aplicadas no Auto de
Infração em comento, ou alternativamente, aplicado o princípio da consumação.
DA INEXISTÊNCIA DE LUCRO – CSLL
Neste ponto sustentou que a base de cálculo, para as pessoas jurídicas optantes
pelo lucro real, seria o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação.
Contudo, segundo a Recorrente o lançamento teria desrespeitado a legislação ao
tomar como base da CSLL os valores tidos como “omissão de receita” (em que pese a somatória
estar errada, e haver valores comprovados incluídos).
Asseverou que o prejuízo contabilizado no ano da ordem de R$ 2.664.170,05
supera em muito o valor dos depósitos ditos de origem não comprovada (R$ 340.074,86), e até
mesmo sem se considerar as comprovações ora realizadas.
Assim, “ com prejuízo líquido de R$ 2.664.170,05 não há que se falar em
contribuição social sobre o lucro líquido”.
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requereu:
a) que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido, anulando todo o
restante do Auto de Infração impugnado, uma vez que fundamentado em
provas ilícitas (quebra do sigilo fiscal) sem a devida autorização do Poder
Judiciário (PLENO STF - RE 3898083);
b) em não sendo este o entendimento, sejam acatadas as alegações lançadas,
cancelando definitivamente o lançamento guerreado e tornando insubsistente o
Auto de Infração;
c) caso não acatados os pedidos anteriores, sejam considerados todos os valores
ora comprovados em recurso e na documentação juntada na impugnação, bem
como considerado o erro de cálculo do Anexo 2 (Depósitos cuja Origem não
foi comprovada, fls. 46/49) e ainda os itens já apresentados (p.ex. item 284);
d) sejam canceladas todas as multas aplicadas, em especial as multas isoladas
que não são compatíveis com o entendimento do CARF- SÚMULA 105;
e) que as publicações oficiais e eventuais intimações ou notificações relativas ao
presente feito sejam exclusivamente em nome do titular, Marcelo Vida da
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Silva, OAB-SP 38.202, que as recebe na Rua Artur de Freitas Leitão, 897,
Campinas, São Paulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de
2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Mais remotamente o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se prestava a
bem esclarecer o tema:
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
Defendeu a nulidade e a improcedência do lançamento por utilizar-se, desde o seu
primórdio, de informações de operações financeiras resguardadas pelo sigilo fiscal (provas
ilícitas), e que somente a partir delas é que se perquiriu o presente auto, não culminando com a
busca da forma legal dos dados necessários.
No caso dos autos não houve a malfadada quebra do sigilo fiscal, porque toda a
movimentação financeira foi disponibilizada pela Recorrente e pela Senhora Larissa Vida da
Silva (fl. 31):

Assim, tendo em vista a longa relação de depósitos, a fiscalização oportunizou à
Recorrente, por diversas ocasiões, a prova da origem dos mesmo, posto que opera-se a inversão
do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista
no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Vale observar, nesse momento, que não há nenhuma irregularidade no
procedimento adotado pela Fiscalização. Para a devida análise da apuração de tributos efetuada
pela impugnante, pode a auditoria valer-se da análise dos lançamentos contábeis e de demais
elementos que proporcionam suporte à escrituração. Nesse contexto, dependendo do caso
concreto, a verificação da movimentação financeira da fiscalizada constitui-se em aspecto
relevante e necessário para o exame a ser efetuado.
Também não há que se falar em “prova obtida de forma ilícita”, já que as
informações foram disponibilizadas pela contribuinte, de maneira voluntária, em atendimento às
intimações no curso da ação fiscal, sob pena de preclusão lógica.
Como ficou demonstrado, todo o lançamento foi constituído, a partir da presunção
legal de omissão de receitas, que deixaram de ser oferecidas à tributação, tendo em vista a
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, depósitos dos quais a
Recorrente não pode argumentar desconhecimento.
Neste diapasão, constatou-se a ocorrência de omissão de receitas, conforme
expresso em lei e verificada após auditoria e diligência realizada na escrita contábil e fiscal da
empresa e nas informações referentes às operações bancárias.
Assim, constatado que há uma obrigação tributária inadimplida, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento por seu respectivo meio, devendo
desprezar qualquer critério de oportunidade ou conveniência, se atentando apenas à constituição
do crédito tributário devido, aplicando-se a norma em vigor.
Nunca é demais lembrar que o lançamento como efetuado, surge de um minucioso
trabalho de auditoria realizado na escrita contábil e fiscal e nas informações prestadas pela
própria Impugnante, resultando em omissão de receita decorrentes de depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ora, não só verificada, mas também provada a emissão de receitas surge para o
fiscal o dever de constituir, via lançamento, o respectivo auto de infração, porquanto a atividade
administrativa estar plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais.
Destarte, presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em
situação na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte
não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação
hábil e idônea.
A busca pela verdade material no caso ficou tão evidenciada que, mesmo após o
encerramento do procedimento fiscalizatório, já em sede de impugnação, foi dada nova
oportunidade, por meio de diligência, para que a Recorrente comprovasse a origem dos depósitos
bancários, ocasião em que, justificadas as origens de alguns depósito bancários o lançamento
sofreu expressiva redução, cujas base de cálculo agora são aquelas trazidas no relatório de
diligência (fls. 1262 a 1266) e não mais no combatido anexo 2.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

8- Assim sendo, os seguintes valores que haviam sido considerados como base de
cálculo no Auto de Infração, tiveram sua escrituração encontrada nos documentos
acostados ao processo administrativo 10830.017510/2010-87.
9- Em contraposição a estes valores, permaneceram não justificados devendo ser
levados em conta na composição da base de cálculo dos tributos e contribuições
lançados através do processo administrativo 10830.017510/2010-87 os seguintes
valores.
10- Para efeito de Apuração do Lucro Real Anual, base de cálculo para o IRPJ e para a
CSLL, remanesce o montante tributável de R$ 85.479,39, ante o valor lançado
originalmente de R$ 340.290,29. Deverão ainda serem considerados o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL declarados para o próprio período de apuração, no
montante de R$ 37.621,52.
Destarte, no que concerne à Lei Complementar no 105, de 2001, calha esclarecer
que o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a constitucionalidade dos seus artigos 5o e 6o, ao
julgar, em conjunto, as ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no
2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte trecho de sua ementa:
Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Neste diapasão o STF, no âmbito do RE 601.314, julgou definitivamente essa
matéria, em sede de Repercussão Geral, quando na sessão plenária do dia 24.02.2016, publicada
no DJe no 37/2016 (em 29.02.2016), decidiu, por maioria de votos, que o art.6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário (grifei):
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art.6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
[...].
Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em razão da
utilização das informações financeiras do contribuinte, afastando-se a presente alegação.
DA PRESUNÇÃO
O lançamento baseado em presunções é amplamente utilizado, quer ser tratem de
presunções legais, quer simples.
As presunções legais são classificadas em absolutas e relativas.
As absolutas são as que não admitem prova em contrário; o fato descrito na lei é
tido como verdade definitiva e absoluta, dispensando a produção de prova da sua realização.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

Já as relativas admitem que seja produzida prova em contrário. São exemplos que
se caracterizam como hipóteses de omissão de receitas presumida: os suprimentos de caixa não
comprovados, a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem dos recursos, a
constatação escritural da existência de passivo fictício, entre outros.
No caso em tela, insurgiu-se uma suspeita de omissão e de incompletude das
informações prestadas. Com isso, o Fisco materializou uma presunção relativa de veracidade,
inicialmente, de modo que o ônus probante é atribuído ao contribuinte, tendo o direito de ilidi-la
(rebater, refutar) a qualquer momento, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
apta a comprovar outra versão dos fatos presumidos.
Vejamos que a fiscalização, ao examinar os extratos bancários do contribuinte,
excluiu os lançamentos a crédito que não puderam ser configurados claramente como sendo
receita da empresa, tais como: empréstimos, mútuos e operações de crédito, transferência de
saldo devedor, estorno, devolução de cheques, devolução de TEDs / DOCs, cobranças de taxas,
estornos de taxas e outras, demonstrados nas planilhas do banco elaboradas pela fiscalização.
(vide RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA No 00439/18/001, de fls. 1220 a 1269).
Ou seja, a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado, individualizando,
um a um, dos depósitos nas contas correntes e, intimou a contribuinte a comprovar suas origens,
pois, no caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se, ou seja, a lei atribui ao sujeito
passivo o dever de produzir a necessária prova capaz de afastar a presunção de omissão de
receitas.
Entretanto, durante todo o trabalho fiscal, no entanto, o contribuinte autuado não
apresentou comprovação suficiente a colocar em xeque a presunção de veracidade, restando a
aplicação da presunção legal relativa prevista no artigo 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(negritei)
Vale reforçar que a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado,
individualizando, um a um, os depósitos nas contas correntes que não tiveram a origem
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
O procedimento fiscal, portanto, está ancorado na lei e a autuação formalizada
com fundamento no art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, socorre-se de uma presunção legal relativa
(iuris tantum), que traz como corolário a inversão do ônus da prova.
Em suma, ao ser acusado de omissão de receita presumida a partir da falta de
comprovação documental da origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, é ônus do
sujeito passivo, para desfazimento da acusação, produzir a prova documental da origem da
operação e que a receita dela decorrente teria sido oferecida à tributação.
Portanto não logrando êxitos em desconstituir a presunção de omissão de receitas,
por meio de documentação hábil e idônea, que pudesse comprovar a origem dos depósitos
bancários, resta incólume lançamento e a recorrida decisão.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

DAS RECEITAS
Neste tópico da defesa, o contribuinte argumenta, que os extratos de
movimentação bancária não permitem concluir que os valores neles consignados originaram
renda, fato gerador do IRPJ, os depósitos seriam mero trânsito de dinheiro sem qualquer
acréscimo patrimonial, tendo em vista originarem de serviço prestado voltado à importação de
mercadorias adquiridas por outra pessoa física ou jurídica (o adquirente/cliente), importação por
conta e ordem, ou seja, realização de operação de comércio exterior com recursos de terceiro.
Em que pese o seu descontentamento, não lhe assiste razão. Vejamos.
No lançamento ora combatido, como visto em linhas passadas, restou cristalino
que basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas
para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de
receita. Trata-se de uma presunção legal relativa, e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o
fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Evidentemente que os depósitos bancários, considerados isoladamente, não são
fatos geradores do imposto de renda. São indícios de que pode existir renda a ser tributada.
Entretanto, o legislador impôs ao titular do polo passivo da relação jurídico-tributária o ônus de
comprovar, depois de regularmente intimado, a origem e o regular tratamento tributário de tais
valores. Ou seja, não se presume ocorrida a omissão de receitas pela simples existência de
depósitos bancários, mas pela constatação de valores que não tenham a origem identificada por
seu beneficiário.
No caso dos autos, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar a
origem dos recursos, porém, este não logrou êxito em demonstrar que os créditos bancários não
seriam tributáveis. Ausente a comprovação da origem dos créditos em conta bancária, concluiu
que houve omissão de receitas.
Neste contexto o lançamento constitui o ato derradeiro e conclusivo que
concretiza, por ora, uma presunção absoluta de veracidade, ou seja, ele passa a representar o
resultado de todo o procedimento fiscal, após as várias oportunidades de defesa ofertadas ao
contribuinte.
Logo, não há como se falar, neste contexto, que tal sistemática representaria
ofensa à hipótese de incidência dos tributos lançados no período de apuração: IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
As movimentações bancárias representam um ingresso no ativo da empresa que,
se não comprovados, trazem consigo seu caráter intrínseco de acréscimo patrimonial. Até que se
prove o contrário, os recebimentos representam uma maior capacidade contributiva da sociedade
empresarial e, portanto, devem sofrer o impacto da tributação. Essa é a conclusão que respalda a
formação dos autos de infração.
Vejam, no presente caso não está sendo tributado o depósito bancário no sentido
de que este represente diretamente o fato gerador do imposto de renda. O elemento que se tributa
é a demonstração de riqueza, da ora Impugnante, representada pelas movimentações bancárias
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

que, em decorrência de expressa previsão legal (art. 42 da Lei 9.430/96), são consideradas como
se renda fossem (presunção) uma vez não comprovadas as origens dos recursos, que foi o caso
dos autos.
Cabível, nesse ponto, a dicção do enunciado da Súmula CARF n° 26 (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada” (grifo nosso).
Uma vez que se trata de presunção prevista em lei, o ônus da prova se inverte e
passa ao contribuinte (Recorrente), que arcará com a tributação no caso de insucesso na
comprovação da origem dos recursos.
Por fim, mas não menos importante cumpre destacar que quanto à materialidade
das exações, o extenso Relatório de Diligência analisou os créditos referenciados pelo
contribuinte em sede impugnatória, da qual resultou, em síntese, créditos ainda sem identificação
de origem no montante de R$ 85.479,39. Portanto, receitas presumidamente omitidas.
Neste diapasão, ao contrário do alegado, o prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL constantes da DIPJ/2007 foi de R$ 37.621,52, fls. 1033 e 1043. Não, os alegados R$
2.664.170,05, prejuízos acumulados, fls. 1045.
Rejeitam-se, pois, as alegações da Recorrente neste ponto.
DA MULTA E JUROS
Em que pese a sua indignação em relação à multa e aos juros, a mesma não tem
força suficiente para derrubar o lançamento.
Como amplamente discutido, as insuficiências encontradas sobre receitas
omitidas, reclamam o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário respectivo.
No caso em tela, a constituição do crédito tributário ocorre mediante lançamento
de ofício formalizado em auto de infração, e, nesta hipótese, a penalidade aplicável é aquela
fixada pelo do art. 44, inciso I da Lei no. 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Por conseguinte, este foi o percentual de penalidade corretamente aplicado
àqueles períodos em que foi constatada falta de recolhimento pelo sujeito passivo, tendo em vista
que os tributos devidos foram parcialmente declaradas e recolhidos.
Quanto à utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora, trata-se de
matéria sumulada no CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017510/2010-87

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, não há reparos a fazer, portanto, na aplicação da multa de ofício e na
utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA E DE OFICIO
Neste ponto assiste razão à Recorrente, pois o caso remete à aplicação da Súmula
CARF no 105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Vejamos que os fatos geradores são todos de 2006, ocasião em que vigia o
malfadado art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996 (revogado pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007), a própria fundamentação legal adota pela fiscalização no seu lançamento remete
à este dispositivo legal:

Portanto, o lançamento a titulo de multas isoladas não deve persistir.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares e, no mérito dar-lhe provimento parcial com a exclusão dos lançamentos realizados
a titulo de multas isoladas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1424
DF CARF MF
Original